Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738533-22.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: S. L. EMBARGADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F. DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora